Tribunal: TJBA
Processo: 8005643-04.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005643-04.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAYANA LARA ASSUNCAO MUNIZ

Advogado(s)
:
FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PAR). DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. EXCLUSÃO NÃO INFORMADA DO CURSO DE MEDICINA. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E OSTENSIVA. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS CURSADAS EM OUTRA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES APLICÁVEIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta por estudante de Medicina contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual pleiteava a inclusão no Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PAR) ofertado pela instituição de ensino, a devolução de valores pagos a maior, o aproveitamento de disciplinas cursadas no exterior e a reparação por danos morais, alegando prática de publicidade enganosa pela ausência de informação clara sobre a exclusão do curso de Medicina do benefício.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de informação ostensiva sobre a exclusão do curso de Medicina do PAR configura publicidade enganosa por omissão, obrigando a instituição de ensino ao cumprimento da oferta; (ii) estabelecer se a recusa no aproveitamento de disciplinas cursadas em instituição estrangeira, quando demonstrada compatibilidade com a grade curricular, caracteriza prática abusiva.

3. A exclusão do curso de Medicina do PAR constitui informação essencial e deveria constar de forma expressa e destacada no material publicitário, não bastando a remissão a regulamento disponível em endereço eletrônico.

4. O fornecedor está vinculado às informações veiculadas em publicidade (art. 30, CDC), não podendo se eximir de cumpri-las alegando autonomia administrativa ou eventual prejuízo econômico.

5. De igual modo, a recusa injustificada ao aproveitamento de disciplinas que guardam equivalência e compatibilidade com a grade curricular ofertada caracteriza prática abusiva (art. 39, CDC).

6. A frustração da legítima expectativa da consumidora em razão de publicidade enganosa ultrapassa mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, especialmente diante da relevância econômica e social do acesso ao curso de Medicina.

7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função compensatória e pedagógica da condenação.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº. 8005643-04.2022.8.05.0004
, em que figura como
Apelante, HAYANA LARA ASSUNCAO MUNIZ, e como Apelado, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.